Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701474-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO MARTINS SOARES AGRAVADO: MDC CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por L. M. S. assistido por seu genitor, Carlos Eduardo Martins Soares, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de MDC Cursos Preparatórios LTDA – ME, no 0700988-68.2024.8.07.0001, por meio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, para submeter o autor aos exames de conclusão do ensino médio, e, em caso de aprovação, emita o correspondente certificado. O agravante narra que conta 17 anos de idade e que se encontra matriculado no terceiro ano do ensino médio, no Colégio Marista, tendo sido aprovado no vestibular para o curso de Direito, 1o Semestre de 2024, do Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB. Diz que a instituição de ensino superior condicionou sua matrícula à apresentação, dentre outros documentos, do certificado ou declaração de conclusão de ensino médio. Ressalta que pleiteou matricular-se no Colégio MDC Cursos Preparatórios LTDA a fim de obter o certificado de conclusão, tendo sido indeferida sua matrícula, com fundamento no art. 31 da Resolução no 31,II – CEDF, por ser menor de 18 anos. Argumenta que a aprovação no referido vestibular demonstra sua capacidade intelectual diferenciada; que a instituição de ensino superior em referência, “de acordo com o MEC-INEP, está entre os melhores Centros Universitários do Distrito Federal” (ID Num. 55006553, pág. 5); que não haverá prejuízo em sua formação acadêmica, pois o 3o ano do ensino médio seria destinado apenas à revisão conteúdo, voltada para preparação das provas do ENEN. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que demonstrada a probabilidade do direito vindicado e de que o perigo de danos reside proximidade do termo final para a matrícula na instituição de ensino superior, dia 26/01/2024. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante (ID Num. 183503875, pág. 2, autos de origem). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Conforme relatado, o agravante tem 17 anos de idade, ainda não concluiu o ensino médio, estando matriculado no 3o ano, e foi aprovado no vestibular para o curso de direito. Assim, pleiteou sua matrícula em curso supletivo, a fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio. Em razão da idade, o agravado indeferiu sua matrícula. O art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.393/96, estabelece que “Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular” e que os exames a que se refere o artigo em comento devem ser realizados, “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Nessa perspectiva, e em razão das divergências entre os órgãos jurisdicionais deste eg. Tribunal sobre o tema, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pleiteou a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e seguintes do CPC), distribuído sob no 20180020050719, no qual a Câmara de Uniformização fixou a tese IRDR 13, nos seguintes termos: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Portanto, a pretensão do agravante é contrária à orientação firmada no IRDR 13. Importa destacar o art. 927, III, do CPC, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Dessa forma, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. À Secretaria para promover a correção dos cadastros do PJe, para constar que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP